Tribunal: TJES
Processo: 0000225-17.2016.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000225-17.2016.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA EPURA LTDA e outros (3)

APELADO: MARCOS VINICIUS BELISARIO ERPET e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE RENDA DECLARADA E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os elementos constantes nos autos evidenciam a incompatibilidade entre a renda declarada pelo agravante e os valores efetivamente percebidos, além de ausência de comprovação de insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, pessoa natural que atua como microempresário, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça à luz do artigo 98 do Código de Processo Civil, considerando a presunção relativa de insuficiência de recursos e as provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com custas e honorários advocatícios, sendo a alegação de insuficiência presumida verdadeira nos termos do § 3º do referido artigo.

A presunção relativa de insuficiência de recursos admite prova em contrário, de modo que cabe ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos para infirmar ou corroborar a declaração de hipossuficiência apresentada.

O agravante, embora tenha declarado renda mensal de R$1.200,00, demonstrou movimentação bancária incompatível com tal valor, conforme extrato que registra depósitos superiores a R$8.000,00 em maio de 2024, evidenciando a ausência de comprovação da insuficiência econômica.

O recorrente não apresentou comprovação de patrimônio, apesar de indícios da posse de veículo automotor, reforçando sua condição de arcar com as custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos prevista no artigo 98, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos constantes nos autos que demonstrem a incompatibilidade entre a alegação de hipossuficiência e a realidade financeira do requerente.

Movimentação bancária incompatível com os rendimentos declarados e omissão de patrimônio são fatores que autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno na apelação interposto por
RÉGIS VITOR DE JESUS
em face da r. decisão proferida no evento nº 9146687, que revogou o benefício da gratuidade de justiça outrora concedido ao ora agravante e, consequentemente, determinou a intimação deste para o recolhimento do preparo do apelo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção, nos termos do artigo 101, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 9799152, em resumo, o agravante alega, em resumo, que:
(I)
“anexou farta documentação alegando o requerente teve que abrir uma pequena empresa para conseguir prestar serviços como vendedor, Regis Vitor representações comerciais Ltda., com pequeno capital social: R$20.000,00 (vinte mil reais)”;
(II)
“sua renda é muito variável, dependendo do mês em que consegue vender mais, sua comissão aumenta, que oscila muito, não ultrapassa o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos), assim, faz jus a concessão integral do benefício da Gratuidade da Justiça, estando, portanto, incluído no critério objetivo deste Juízo”; e que
(I
II
)
“os valores percebidos são para pagamento de despesas cotidianas, faturas de consumo, e seu saldo sempre fica entre R$ 500,00, comprovando a baixar renda, inclusive os valores de venda percebidos são mínimos, não chegando a mais de R$ 400,00”.

Em que pese o inconformismo do agravante, constato que este não trouxe aos autos elementos fáticos e jurídicos capazes de justificar um juízo de reconsideração da decisão.

Sobre o benefício da gratuidade da justiça, o artigo 98, do Código de Processo Civil, estabelece o seguinte:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O § 3º, do artigo supracitado, por sua vez, disciplina que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Sabe-se que a referida declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade, passível, portanto, de ser infirmada pelas provas constantes nos autos.

Conforme consignado na decisão ora recorrida, o autor
RÉGIS VITOR DE JESUS
presta serviço de promoção de vendas de bens e consórcios por meio de pessoa jurídica constituída como microempresa em junho de 2023 (CNPJ nº 50.935.818/0001-74), o que denota a percepção de renda.

Embora o apelante tenha afirmado que sua renda mensal com tal atividade não ultrapassa a monta de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), o que reiterou no bojo das razões recursais, o extrato bancário colacionado no evento nº 9066466 revela que somente em maio de 2024 aquele recebeu depósitos superiores à R$8.000,00 (oito mil reais), valor incompatível com os vencimentos declarados e manifestamente incompatível com a benesse pretendida.

Ademais, apesar de afirmar que não declara imposto de renda, o recorrente omitiu-se em relação a existência de patrimônio, não obstante da narrativa recursal depreenda-se que ele possui veículo automotor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

Em caso de votação unânime, os agravantes não devem ser condenados ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.